Tribunal: TJSP
Processo: 1028965-28.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Decadência. Compromisso de compra e venda. Indenização por danos materiais. Diferença de metragem de vaga de garagem. Feição "quanti minoris". Artigos 500 e 501 do Código Civil. Possibilidade de fácil medição a qualquer tempo após a imissão na posse. Hipótese de vício oculto não caracterizada. Prazo ânuo de decadência já vencido. Precedentes da Câmara. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028965-28.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
NAYARA CINTIA RODRIGUES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028965-28.2019.8.26.0576 -Voto no 10982
2
Apelação no 1028965-28.2019.8.26.0576
Apelante: Nayara Cintia Rodrigues Silva
Apelada: MRV Engenharia E Participações S.A.
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz de primeiro grau: Lincoln Augusto Casconi
Voto no 10982
Decadência. Compromisso de compra e venda. Indenização por
danos materiais. Diferença de metragem de vaga de garagem.
Feição “quanti minoris”. Artigos 500 e 501 do Código Civil.
Possibilidade de fácil medição a qualquer tempo após a imissão
na posse. Hipótese de vício oculto não caracterizada. Prazo
ânuo de decadência já vencido. Precedentes da Câmara.
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Cuida-se de ação de indenização fundada na entrega
de vaga de garagem com área menor que a prevista em promessa
de compra e venda. A r. sentença de fls. 280/284, cujo relatório é
adotado, julgou extinto o processo nos termos do art. 487, II, do
CPC, condenando a autora a arcar com honorários advocatícios,
este fixados em R$ 80,00, ressalvada a execução de acordo com o
disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Apela a autora argumentando, em resumo, que por
sua natureza indenizatória, calcada em inadimplemento contratual,
a ação submete-se ao prazo prescricional previsto no art. 205 do
CC, não se tratando de vício redibitório. Alega, ademais, que o
termo inicial da contagem do prazo é a data em que tomou
conhecimento da diferença.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028965-28.2019.8.26.0576 -Voto no 10982
3
preparo.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Por meio da demanda busca a parte autora ver-se
ressarcida do dano material decorrente da diferença a menor de
metragem de vaga de estacionamento vinculada à unidade
imobiliária que adquiriu da ré.
Este relator vinha adotando o entendimento de que
em hipóteses como a dos autos o prazo é prescricional, previsto no
artigo 205 do Código Civil, e não decadencial, conforme orientação
do C. Superior Tribunal de Justiça (Embargos de Divergência no REsp.
1.281.594 - SP. Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES. Corte Especial.
Relator para Acórdão Ministro FÉLIX FISCHER. Julgado em 15/5/2019, DJe
23/5/2019; REsp 1534831/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/02/2018,
DJe
02/03/2018), também seguida por parte da
jurisprudência da Corte (Apelação Cível 1036309-94.2018.8.26.0576, Rel.
Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2019); Agravo
de Instrumento 2096791-36.2019.8.26.0000, Rel. HamidBdine, 19a Câmara de
Direito
Privado,j.
17/07/2019;
Agravo
de
Instrumento
2116296-13.2019.8.26.0000, Rel. Marcia Dalla Déa Barone, 2a Câmara de
Direito
Privado,
j.
26/06/2019;
Agravo
de
Instrumento
2115082-84.2019.8.26.0000, Rel. Natan Zelinschi de Arruda, 4a Câmara de
Direito Privado, j. 27/06/2019).
Curvo-me agora, contudo, à posição firmada pela
Câmara recentemente, considerando a feição “quanti minoris” da
demanda:
Apelação Cível. Compromisso de venda e compra Danos
materiais em virtude de vício construtivo por diferença de
metragem em vaga de garagem
Ação "quanti minoris"

Pretensão de abatimento no preço Decadência reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028965-28.2019.8.26.0576 -Voto no 10982
4
Incidência dos artigos 500 e 501 do Código Civil

Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta
Colenda 1a Câmara de Direito Privado. Nega-se provimento ao
recurso (Apelação Cível 1046766-54.2019.8.26.0576; Relator
(a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data
do Julgamento: 15/07/2020).
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. Ação indenizatória ajuizada
por adquirente de unidade imobiliária autônoma, sob o
fundamento de que a entrega da garagem com metragem
menor do que a contratada lhe causou dano material
indenizável. Decisão saneadora que rejeita preliminares de
reconhecimento
de
decadência
e
prescrição.
Reforma
Insurgência da construtora, ao argumento de que o alegado
vício de construção (entrega da garagem com metragem a
menor), por se tratar de vício aparente em produto durável, se
sujeita ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no
art. 26, II, do CDC. Situação jurídica que se qualifica como
ação quanti minuris, sujeita ao prazo decadencial de um ano,
na forma do artigo 501 do Código Civil. Recente precedente do
STJ e posição majoritária desta 1a. Câmara de Direito Privado
que fez este Relator rever posição anterior. Imissão do autor
na posse em dezembro de 2.014. Demanda distribuída dia
28/03/2019. Distribuição muito posterior ao decurso do prazo
decadencial anual. Recurso provido (Agravo de Instrumento
2107723-49.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/07/2020).
DECADÊNCIA Ação indenizatória Compromisso de compra
e venda Autores compradores que postulam recebimento de
indenização das rés, tendo em vista que lhes foram entregues
vaga de garagem com características diferentes daquelas que
lhes foram apresentadas à época da celebração do negócio
Decisão que afastou a decadência Inconformismo da ré
Acolhimento
Pedido de abatimento do preço
Prazo
decadencial ânuo Inteligência dos art. 500 e 501 do Código
Civil
Precedentes
Decurso de mais de um ano entre
recebimento das chaves e ajuizamento da demanda

Decadência reconhecida. PROVA PERICIAL Determinação
de produção da prova para aferição da metragem da garagem
Decadência reconhecida
Prova prejudicada
Questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028965-28.2019.8.26.0576 -Voto no 10982
5
relativa ao custeio da prova pericial consequentemente
prejudicada
Recurso provido (Agravo de Instrumento
2073151-67.2020.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba -
5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2020).
CONTRATO Compra e venda de imóvel Danos materiais
Publicidade enganosa e vícios do produto
Diferença de
metragem da vaga de garagem entregue à adquirente Prazo
decadencial de um ano para reclamar a entrega de bem imóvel
com área inferior à estipulada Inteligência dos arts. 500 e
501, do Código Civil Respeito ao princípio da especialidade
Prazo prescricional geral do art. 205, do Código Civil, que se
aplica apenas de forma residual Decadência configurada
Sentença mantida
Recurso desprovido (Apelação Cível
1012840-82.2019.8.26.0576; Relator (a): Luiz Antonio de
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/06/2020).
Imitida a autora na posse do imóvel em 30.05.2017 (fl.
132), a ação foi proposta somente em 15.07.2019, de modo que
expirado o prazo ânuo de decadência.
Não há se cogitar de vício oculto porque a medição da
vaga poderia ocorrer facilmente em qualquer momento após a
entrega da unidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários devidos pela
apelante para R$ 100,00, observados os benefícios da justiça
gratuita.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028965-28.2019.8.26.0576 -Voto no 10982
6